Tribunal: TJES
Processo: 5038940-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038940-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LAURITA FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038940-09.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

LAURITA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. DIVERSAS GEOLOCALIZAÇÕES. IPs E APARELHO DIVERSOS. REPETIÇÃO DA MESMA IMAGEM. CONSUMIDORA IDOSA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por LAURITA FERREIRA DE OLIVEIRA em face dos requeridos BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA.

Em síntese, alega a requerente que embora não tenha firmado nenhum contrato de empréstimo junto aos bancos requeridos, estes vem realizando descontos em seu benefício previdenciário em função de empréstimos não solicitados, prejudicando gravemente a sua subsistência.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DETERMINO a suspensão dos descontos junto ao benefício previdenciário de titularidade da autora, no que toca aos contratos de empréstimos consignados nºs 335914827-1, 345553606-4 e 345582955-0; b) DECLARO a inexistência dos contratos de de empréstimos consignados nºs 335914827-1, 345553606-4 e 345582955-0, formalizados pelo Requerido em nome da Requerente; c) CONDENO o Requerido (BANCO PAN S.A.) a pagar à Requerente (LAURITA FERREIRA DE OLIVEIRA): c.1) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento; c.2) o valor de R$ 2.607,00 (dois mil, seiscentos e sete reais), além das parcelas comprovadamente descontadas após março/2023, a título de repetição em dobro do indébito, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar dos descontos; e) AUTORIZO a compensação (art. 368 do Código Civil), de forma que do valor recebido pela requerente (R$ 2.180,93 (dois mil, cento e oito reais e noventa e três centavos) - Ids. 22979327, 22979329 e 22979332), deverá ser abatido o valor da condenação.

Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o réu BANCO PAN S.A. suspenda os descontos das parcelas dos empréstimos nºs 335914827-1, 345553606-4 e 345582955-0, objetos da lide. O requerido deverá providenciar a suspensão dos descontos para o próximo pagamento, observando-se a data do seu fechamento, cessando completamente as cobranças, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC. Oficie-se o INSS.

Em tempo, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, e, por consequência, o pedido formulado por LAURITA FERREIRA DE OLIVEIRA em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e do BANCO BMG S/A., nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, inciso IV do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6587078, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado e que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta da autora, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido e a condenação seja na forma simples.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Nesse contexto, cabe rememorar que a Instrução Normativa nº 28/INSS-PRES/2008 veda contratação via telefone (inciso III, art. 3º) e exige contrato assinado (inciso II do art. 3º), além de autorização que, se for assinado de forma eletrônica, deve ser mediante ferramenta que permita confirmar a operação garantindo integridade da informação (inciso I do art. 2º).

Assim,
em que pese seja possível contratação por meio eletrônico, os fatos narrados impunham maior cautela, tornando-se exigível que a contratação se desse de forma a afastar dúvidas quanto à vinculação contratual.

Em uma leitura dos autos, é possível inferir que o recorrente não foi capaz de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que os contratos presentes no processo são insuficientes para apontar a verossimilhança da história narrada pela recorrida. Vejamos os dados constantes nestes instrumentos:

Contrato de Id. 6587011 - Data: 05/05/2020; Geolocalização: Cariacica/ES; contratação finalizada em pouco mais de um minuto; modelo do aparelho ASUS X00ID e IP do aparelho: 201.5.37.68

Contrato de Id. 6587010 - Data: 25/03/2021; Geolocalização: Vila Velha/ES; contratação finalizada em menos de três minutos; modelo do aparelho CHROME MOBILE e de IP:187.59.227.156/443.

Contrato de Id. 6587009 - Data: 26/03/2021; Geolocalização: Vitória/ES; contratação finalizada em menos de dois minutos; Modelo do dispositivo do Samsung SM-A105 e IP: 179.241.251.14/443.

No caso, é evidente que a documentação apresentada não é capaz de afastar a versão autoral de desconhecimento da contratação, permanecendo, pois, verossímil a negativa de efetiva contratação, que foi apresentada juntamente com a
demonstração de disposição de devolução do valor disponibilizado.

Ademais, ressalta-se que não passa despercebido deste julgador os golpes realizados com a venda/compra de selfie e documentos pessoais, portanto, para comprovar a regularidade das contratações por esse meio
é imprescindível que o banco comprove, indene de dúvidas, que o consumidor quem contratou a operação.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C.C. Indenização por Danos Morais. Sentença de Procedência. Inconformismo do Banco Réu. Desacolhimento. Empréstimo consignado. Relação de consumo. Ausente comprovação de que o Contrato teria sido celebrado pela Autora. Ônus da prova da veracidade da contratação que incumbia ao Réu. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do Artigo 429, II, Código de Processo Civil. Contrato eletrônico. Instrução Normativa o INSS/PRES nº 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Assinatura digital realizada, acompanhada do documento de identificação e selfie.
Geolocalização diversa da residência da Autora, coincidente com a Prefeitura de São Paulo. Indícios de fraude. Contratação, portanto, não comprovada (
Artigo 373, II do Código de Processo Civil
e do Artigo 6º,
caput
e inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
Falha na prestação de serviços configurada (
Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
). Desconto não contratado em benefício previdenciário. Verba alimentar. Dano moral
in re ipsa
.
Quantum
indenizatório. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Ação parcialmente procedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1049161-03.2022.8.26.0224; Ac. 16850583; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 16/06/2023; DJESP 21/06/2023; Pág. 2207) (g.n)

Em relação ao pedido de reforma no que tange a repetição em dobro dos valores descontados,
entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta da recorrida,
sem autorização
, fere a boa-fé objetiva, conforme dispõe o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$5.000,00).

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)